Tribunal: TJDFT
Processo: 0714469-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. REDUÇÃO. INAPLICÁVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. COMPLEXIDADE. ZELO PROFISSIONAL. CONSIDERADOS. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há no regramento jurídico critérios pré-definidos quanto à fixação da verba pericial, necessitando o magistrado, ao fixar a verba, analisar o valor com base no tempo, complexidade da causa e zelo do profissional.
2. A despeito da pretensão recursal de redução do valor dos honorários propostos pelo perito nomeado na origem, o Agravante não colaciona aos autos qualquer demonstrativo de que o valor apresentado seria abusivo, declarando, apenas, que a importância deve ser reduzida, tendo em vista a razoabilidade e a proporcionalidade para a fixação do valor, acrescento aos seus argumentos o fato de estar se recuperando do período pós-pandemia.
3. A mera menção a processos similares em que o valor dos honorários teria sido estipulado em patamar inferior ao da presente demanda não é o suficiente para justificar a redução pretendida. 3.1 Do mesmo modo, o fato de o Agravante alegar recuperação funcional pós-pandemia, por si só, não embasa o pedido de redução dos honorários periciais.
4. Não há que se falar em substituição do perito designado, nos termos dos artigos 465, inciso I e 468, inciso I, do CPC, pois inexiste nos autos qualquer elemento que desabone a qualificação do expert, encontrando-se o perito nomeado legalmente habilitado, sem qualquer impedimento ou suspeição, além de possuir conhecimento técnico e científico necessário para o desempenho do encargo, sendo certo que o mero descontentamento do valor dos honorários periciais não é motivo suficiente para substituição do profissional.
5. Recurso conhecido e desprovido.